Tribunal: CARF
Processo: 10665.900231/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
SOCIEDADE COOPERATIVA. RATEIO DE CRÉDITOS.
Para fins de rateio de créditos, as receitas provenientes de atos cooperativos típicos são consideradas como receitas não tributáveis.
NÃO CUMULATIVIDADE. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. INSUMOS. CRITÉRIO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR). Comissões sobre vendas, serviços de telecomunicações e materiais de expediente não se encaixam no conceito de insumos do STJ.
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as sociedades cooperativas de produção agropecuária podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
ICMS­SUBSTITUIÇÂO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS.
O ICMS ­ Substituição Tributária não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado na contribuição para a contribuição não­cumulativa devida, por não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. REVENDA DE LEITE IN NATURA. SUSPENSÃO.
A revenda de leite in natura a granel deve ser efetuada com a suspensão da incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, implicando o estorno de eventuais créditos apurados na proporção das vendas efetuadas.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia ou diligência quando o processo já está instruído com os elementos suficientes para formação de convicção do julgador.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária dos eventuais créditos da contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.900231/2020-15
ACÓRDÃO
3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE POMPEU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
SOCIEDADE COOPERATIVA. RATEIO DE CRÉDITOS.
Para fins de rateio de créditos, as receitas provenientes de atos
cooperativos típicos são consideradas como receitas não tributáveis.
NÃO CUMULATIVIDADE. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. INSUMOS.
CRITÉRIO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR). Comissões sobre vendas, serviços de telecomunicações e
materiais de expediente não se encaixam no conceito de insumos do STJ.
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E
INSUMOS
PROVENIENTES
DE
ASSOCIADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária podem apurar créditos na
aquisição de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como
insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em
relação a bens e serviços provenientes de associados.
ICMS-SUBSTITUIÇÂO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS.
O ICMS - Substituição Tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado
na contribuição para a contribuição não-cumulativa devida, por não
constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido
pelo contribuinte substituído, na saída das mercadorias.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
2
CRÉDITO PRESUMIDO. REVENDA DE LEITE IN NATURA. SUSPENSÃO.
A revenda de leite in natura a granel deve ser efetuada com a suspensão da
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, implicando o
estorno de eventuais créditos apurados na proporção das vendas
efetuadas.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia ou diligência quando o processo já está
instruído com os elementos suficientes para formação de convicção do
julgador.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária dos eventuais créditos
da contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados
a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que, para fins de rateio de crédito, as receitas com prestação
de serviços e vendas de produtos a cooperados sejam classificadas como receitas não tributáveis e
que eventual crédito que a empresa vier a possuir no âmbito deste processo administrativo,
considerando decorrido o prazo de 360 dias, seja corrigido pela taxa Selic desde a data do pedido
administrativo para sua análise até a sua utilização efetiva.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 04/40) apresentada em
24/09/2020, em face do parcial deferimento do pedido de ressarcimento de
créditos de Cofins não cumulativa relativa ao 3o trimestre de 2014, proveniente
de operações no mercado interno (fls. 152/156), conforme despacho decisório de
11/09/2020 (fls. 77/79) proferido pela Delegacia Virtual Especializada da RFB na
6a Região Fiscal, cuja ciência deu-se em 17/09/2020. De acordo com o despacho
decisório, do valor pleiteado (R$ 680.021,60) foram deferidos R$ 46.158,35.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 139/151, documento que
detalha o procedimento adotado pela fiscalização, foram realizados batimentos
pelo sistema ContÁgil da RFB nos arquivos “EFD – Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições Sociais” da empresa, sendo que, em decorrência desses batimentos
foram glosados os itens identificados com os códigos de NCM sujeitos à
suspensão e à alíquota zero das contribuições, tendo em vista a vedação
estabelecida pelo inc. II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Consta, ainda, que foram glosados créditos relativos à aquisição de veículo de
pessoa física, na rubrica “crédito sobre bens do ativo imobilizado (com base nos
encargos de depreciação)” pois, segundo o inc. I do §3o da Lei no 10.833, de 2003,
respectivo direito somente é aplicável quando se tratar de bem adquirido de
pessoa jurídica.
O TVF esclarece, também, que foram glosados os itens correspondentes a serviços
de comissões sobre vendas e de telecomunicações. Quanto à revenda de produto
sujeito à incidência monofásica, consta que os créditos respectivos também foram
glosados.
O TVF acrescenta, ainda, que foram glosados os créditos relativos à aquisição de
expositor para travesseiro, computadores, interfones, armários, impressoras,
cadeiras giratórias e ar condicionado, por não serem utilizados na produção de
bens destinados à venda.
Indica o TVF, também, que houve apuração irregular da base de cálculo em razão
da inclusão do ICMS Substituição Tributária no referido valor.
No que diz respeito ao crédito presumido, consta que os respectivos valores
foram glosados em razão da vedação prevista no §4o do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004.
Quanto aos rateios realizados, o TVF indica que foram realizados ajustes para
excluir das receitas não tributadas no mercado interno as receitas de produtos
sujeitos à tributação concentrada e à substituição tributária, assim como as
receitas referentes às operações com associados.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
4
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato resumido dos fatos,
discorre sobre o método de determinação dos créditos e sobre o rateio
proporcional dos créditos vinculados às receitas de venda tributadas e não
tributadas no mercado interno.
Reclama da não consideração da receita sem incidência decorrente do ato
cooperativo no cálculo da proporção da receita não tributada no mercado
interno. Diz que não há negócio mercantil e que, em assim sendo, não há
incidência das contribuições sociais. Afirma que a situação indica uma verdadeira
não incidência e que o STJ já tem se debruçado sobre essa questão, assentando
que sobre os atos cooperativos não incide contribuição social cuja base de cálculo
seja a receita.
A seguir, tece considerações acerca da revenda de mercadorias sujeitas à
incidência monofásica. Aduz que tais receitas compõem a receita bruta da
empresa, estando declaradas com alíquota zero, e que, nessa situação, não
podem ser consideradas no cálculo da proporção das receitas tributadas e não
tributadas.
No ponto seguinte, discorre sobre o conceito de insumos e sobre a não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Ressalta que os itens não considerados
correspondem a custos e despesas que são necessários ao desempenho das
operações de produção e comercialização.
Quanto aos bens não sujeitos ao pagamento das contribuições ou sujeitos à
incidência monofásica, insiste que a glosa é indevida. Lista uma amostragem de
itens e afirma que, ao contrário do considerado pelo fisco, eles não são tributados
à alíquota zero. Requer o restabelecimento dos créditos glosados.
No subitem seguinte, a contribuinte tece considerações sobre os créditos que
foram glosados em razão das aquisições de mercadorias para revenda não
tributadas. Reclama a necessidade de ajustes na apuração dos débitos das
contribuições.
No que diz respeito aos bens do ativo imobilizado e aos encargos de depreciação,
diz que os bens listados pela fiscalização de fato não se relacionam diretamente
com o produto final, mas são necessários à atividade. Requer o restabelecimento
dos créditos.
No subitem 2.5, a contribuinte reclama da glosa relativamente às aquisições da
Cooperativa Central. Requer o restabelecimento do crédito.
A seguir, no subitem 2.6, discorre sobre a glosa do ICMS substituição tributária
incluso na base de cálculo dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins. Afirma que o
ICMS-ST integra o custo dos bens adquiridos e que tal valor deve compor a base
de cálculo. Requer a reforma do despacho decisório.
Pleiteia, na sequência, o restabelecimento do direito à constituição e à
manutenção do crédito presumido relativo ao leite in natura. Diz que as
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
5
atividades por ela desenvolvidas implicam industrialização e insiste no direito ao
crédito presumido.
Reclama, ainda, a realização de perícia e diligência. Elabora quesitos e indica
perito.
Quanto à correção monetária, afirma ter direito à correção dos seus créditos a
partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data de sua
efetiva utilização. Para tanto, ampara-se no julgamento do REsp 1.035.847 e REsp
no 1.138.206/RS. Lembra que, de acordo com a legislação, o prazo máximo para
prolação da decisão é de 360 dias. Insiste no aludido direito.
Ao final, pede o recebimento e provimento da manifestação. Requer, em
consequência, a reforma do despacho decisório e a homologação do direito com a
atualização pela Selic desde a data do protocolo dos pedidos. Protesta, ainda, pela
produção de provas.
Em 06/12/2022, consoante despacho de fl. 160, o processo foi encaminhado para
esta DRJ09 em Curitiba, para análise e julgamento.
A manifestação de inconformidade foi analisada e julgada procedente em parte, por
unanimidade de votos, pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
(DRJ/09) conforme acórdão 109-018.803, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 10665.900231/2020-15
ACÓRDÃO 109-018.803 – 3a TURMA/DRJ09
SESSÃO DE 28 de junho de 2023
INTERESSADO COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE POMPÉU LTDA.
CNPJ/CPF 23.778.434/0001-12
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
CRÉDITO PRESUMIDO. REVENDA DE LEITE IN NATURA. SUSPENSÃO.
A revenda de leite in natura a granel deve ser efetuada com a suspensão da
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, implicando o estorno
de eventuais créditos apurados na proporção das vendas efetuadas.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
6
LEITE IN NATURA. ANÁLISE. FILTRAGEM E RESFRIAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A simples análise, filtragem e resfriamento de leite in natura, com vistas à sua
higienização e conservação para posterior revenda, não caracteriza industrialização.
BENS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. BENS NÃO SUJEITOS À
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. AQUISIÇÃO. GLOSA. REVERSÃO.
Revertem-se as glosas de créditos da não cumulatividade quando se constatar que
os itens adquiridos não se encontravam sujeitos à suspensão do pagamento das
contribuições ou sujeitos à incidência monofásica.
ATIVO IMOBILIZADO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Somente máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado que sejam adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou para utilização na produção
de bens destinados à prestação de serviços é que podem ter seus créditos
descontados quando da apuração das contribuições.
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS.
O ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de
substituto, não integra o valor das aquisições, por não constituir custo de
aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído
na operação de saída da mercadoria, portanto, sobre referida parcela, a pessoa
jurídica não pode descontar créditos de PIS/Pasep e de COFINS.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. VENDA. COOPERATIVA CENTRAL. LEITE IN
NATURA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A venda de leite in natura efetuada por cooperativa de produção agropecuária à
cooperativa central está sujeita à suspensão, sendo vedado o aproveitamento de
crédito presumido e mesmo o aproveitamento de créditos regulares em relação
às respectivas receitas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
COOPERATIVA CENTRAL. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Os bens para revenda adquiridos de associados não são passíveis de geração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia/diligência cuja realização revela-se prescindível
para o deslinde da questão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
7
Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, deve-se acrescer, à parcela acaso deferida,
mas apenas a partir do 361o dia do protocolo do pedido, juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente até o mês anterior à disponibilização do
crédito, além de juros de 1% (um por cento) no mês em que tal disponibilização
ocorrer.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2023 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e,
em 27/07/2023, apresentou recurso voluntário em que solicita:
Diante de tudo o que foi dito e apontado no presente Recurso, e confiando nos
conhecimentos jurídicos dos ilustres Julgadores, requer-se:
I. o recebimento e processamento do presente recurso, com os documentos que
o acompanham;
II. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para o fim de que seja
reformado o acórdão recorrido nos termos das razões de pedir;
III. por conseguinte, homologar os créditos requeridos e as compensações
declaradas, e, ato contínuo, decidir pela atualização dos créditos com aplicação da
SELIC desde a data do protocolo dos pedidos, decidir pela expedição da ordem
bancária e decidir sobre o depósito na conta bancária informada no pedido de
ressarcimento;
IV. postula-se, desde já, a produção de prova, por todos os meios admitidos em
direito, em especial a pericial.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, então, ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de deferimento parcial de pedido de ressarcimento de
Cofins não cumulativa. A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente.
O recurso voluntário traz questões sobre receitas de atos cooperativos; revenda de
mercadorias sujeitas à incidência monofásica; glosa de bens e serviços utilizados como insumos;
glosa de créditos relativos a bens não sujeitos à tributação ou com incidência monofásica;
encargos de depreciação; aquisições da cooperativa central; glosa do ICMS – ST incluso na base de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
8
cálculo dos créditos; direito à constituição do crédito presumido e à manutenção do crédito
presumido sobre as aquisições do leite in natura; da necessidade de realização de perícia e
diligência e do direito à correção monetária.
Todos esses assuntos passam a ser tratados em seguida.
1) Da não consideração da receita sem incidência decorrente do ato cooperativo
no cálculo da proporção da receita não tributada no mercado interno
Neste tópico, a recorrente alega que não incide PIS e Cofins sobre os atos
cooperativos. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
Seu entendimento foi no sentido de que os ingressos decorrentes do ato
cooperativo, os quais foram tratados pela Recorrente como receita sem incidência
das contribuições para o PIS e COFINS, deveriam ser tratados como redução de
base de cálculo e considerados como receita tributada para fins de rateio dos
créditos.
Salienta-se para o fato da Recorrente ser sociedade cooperativa, razão pela qual
subsume-se, antes mesmo da aplicação da legislação tributária, ao disposto na Lei
no 5.764/71, lei específica que determina a natureza jurídica das operações entre
a cooperativa e os seus associados.
(...)
Note-se, portanto, que a sociedade cooperativa, pelas suas peculiaridades, é
verdadeira representante dos seus associados agindo e atuando em nome destes.
Assim, as operações realizadas entre os associados e a sociedade cooperativa, e
entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil, pois não há como fazer
negócio mercantil consigo mesmo, não há como realizar operação de compra e
venda com a mesma pessoa.
(...)
Como a Cooperativa não visa lucro nas operações com seus associados, resta
claro, nítido e cristalino que o objetivo não é mercantil, visto que objetiva apenas
auxiliar os seus associados, não existe receita nas operações de atos cooperativos.
E, não existindo receita, não há incidência das contribuições sociais denominadas
PIS e COFINS nas operações onde existem atos cooperativos.
(...)
Daí as razões de reforma para o presente despacho decisório, posto que,
considerando que as operações com os cooperados não configuram hipótese de
incidência das contribuições para o PIS e COFINS, os ingressos decorrentes dessa
operação devem ser consideradas como receitas não tributadas para fins de
cálculo da proporção das receitas tributadas e não tributadas no mercado interno.
Assiste razão à recorrente.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
9
Este tópico impacta o rateio de créditos, na medida em que a autoridade fiscal
entende que as receitas com prestação de serviços e vendas de produtos a cooperados devem ser
classificados como receitas tributáveis, enquanto a recorrente entende o contrário. O Termo de
Verificação Fiscal explicita:
16. Pelo procedimento adotado no rateio de créditos dos bens para revenda e
pelos cálculos dos percentuais de receitas tributadas e não-tributadas informados
nos DACON, fica evidente o entendimento da Cooperativa fiscalizada que as
receitas auferidas com prestação de serviços e vendas de produtos tributados a
cooperados devem ser classificadas como Receitas Não Tributáveis. Ocorre que,
conforme será apresentado na sequência, este entendimento não está correto.
(...)
20. Desses entendimentos constata-se que, para a apuração do índice de rateio,
não há como considerar nenhuma das exclusões da base de cálculo às quais as
cooperativas têm direito segundo o art. 15 da Medida Provisória no 2.158- 35, de
2001, como se fossem relativas a receitas do mercado interno não tributadas.
Portanto, não há que se falar que os chamados atos cooperativos (art. 79 da Lei
no 5.764, de 1971) encontram-se fora do campo de incidência do PIS e da Cofins.
21. Assim, as receitas auferidas com prestação de serviços e venda de produtos
tributados aos cooperados devem ser incluídas nas Receitas Tributáveis no
Mercado Interno, alterando, portanto, os percentuais de créditos vinculados às
Receitas Tributadas no Mercado Interno e as Receitas Não-tributadas no Mercado
Interno.
O assunto já foi disciplinado pelo STJ que, em sede de recurso repetitivo, fixou a
tese de que “não incide a contribuição destinada ao PIS/Cofins sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas”.
Portanto, em relação aos atos cooperativos típicos (praticados entre as
cooperativas e seus associados), deve ser reconhecida a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e à COFINS.
O REsp 1.141.667/RS dispôs que:
2. No caso em apreço, o aresto embargado consignou que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas, fixando-se a tese sob o rito do art. 543-C do CPC.
O entendimento está expresso no REsp no 999.241/SP, como segue:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO
PIS. COOPERATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIROS, NÃO ASSOCIADOS.
INCIDÊNCIA. MATÉRIA, COM REPERCUSSÃO GERAL, DECIDIDA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, nos julgamentos do REsp 1.141.667/RS e
do RESP 1.164.716/MG, realizados na sistemática dos recursos repetitivos,
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
10
sedimentou o entendimento de não haver incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre os atos cooperativos típicos, permitindo, assim, após o trânsito em
julgado, a compensação tributária dos valores eventualmente recolhidos.
2. A prestação de serviços e/ou venda de produtos a terceiros, não associados,
não se enquadra no conceito de ato cooperativo típico.
3. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral do tema, no
julgamento do RE 599.362, decidiu pela "incidência da contribuição ao PIS/PASEP
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros
tomadores de serviço, [pois] a cooperativa de trabalho, na operação com
terceiros - contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma,
com personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados".
4. Rejulgamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp n. 999.241/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 2/6/2016, DJe de 1/7/2016.)
Ou seja: está definitivamente decidido que não existe incidência de PIS/Cofins sobre
os atos cooperativos próprios. Os demais atos – incluindo a prática de atos com “terceiros” –
sujeitam-se à incidência normal das contribuições.
Nesse contexto, para efeito de rateio de créditos, as receitas com prestação de
serviços e vendas de produtos a cooperados devem ser classificadas como receitas não tributáveis.
2) Da revenda de mercadorias sujeitas a incidência monofásica
A recorrente argumenta que, também para efeito de rateio de créditos, as receitas
de revenda de mercadorias sujeitas a incidência monofásica devem ser consideradas no grupo de
receitas não tributáveis:
A autoridade fiscalizadora entendeu que as receitas de revenda de mercadorias
sujeitas a incidência monofásica devem ser consideradas como tributadas para
fins de cálculo da proporção das receitas tributadas e não tributadas no mercado
interno.
(...)
A legislação de regência da tributação monofásica determina que nas operações
realizadas por comerciante atacadista ou varejista, que é o caso, a alíquota das
contribuições para o PIS e COFINS incidente sobre a receita bruta decorrente da
venda das mercadorias sujeitas a incidência monofásica fica reduzida a zero.
Vejamos alguns exemplos:
(...)
O fato é que essas receitas compõem a receita bruta da Recorrente, na EFD
Contribuições essas receitas são declaradas com alíquota zero.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
11
Se essas receitas compõem a receita bruta e não são tributadas, são alíquota zero,
como poderíamos considerá-las como tributadas para calcular a proporção das
receitas tributadas e não tributadas?
(...)
Portanto Doutos Julgadores, tendo em vista que as receitas de venda de
mercadorias sujeitas a incidência monofásica, tratam-se de receitas não
tributadas pela Recorrente, devem ser reintegradas ao cálculo da proporção da
receita bruta não tributada para fins de rateio dos créditos.
Não assiste razão à recorrente.
A incidência monofásica indica a forma de tributação na qual há uma única
incidência de determinado tributo sobre determinado bem ou operação.
O art. 149, § 4, da Constituição Federal, possibilitou a instituição do regime
monofásico em relação às contribuições sociais, nos seguintes termos:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.
Ou seja, a legislação pode dispor que, em determinadas hipóteses, a incidência do
PIS e da COFINS se dê uma única vez. Isso não significa que, para efeitos de rateio, a operação não
é tributada, mas sim que foi tributada de uma forma específica.
Adoto, como razões de decidir, os seguintes trechos do acórdão recorrido, que
sintetizam o entendimento que deve ser dado ao assunto:
Ainda que a contribuinte assim não entenda, no caso de bens que foram objeto
de cobrança concentrada ou monofásica da contribuição em etapa anterior da
cadeia econômica, é certo que houve o pagamento da contribuição, sendo certo
também que, no caso, a indicação de alíquota zero quando da saída do bem do
estabelecimento varejista não significa a ausência de tributação. Tratando-se,
assim, de bem que foi objeto de tributação, ainda que em etapa anterior, correta
a sua consideração, para fins de rateio, como receita tributável.
Sobre o assunto, é importante considerar o que consta da Solução de Divergência
Cosit no 03, de 2016:
23. O sistema de tributação concentrada (ou monofásica) não se confunde
com os regimes de apuração cumulativa e não cumulativa. A partir de 1o de
agosto de 2004, com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37 da Lei n° 10.865,
de 2004, que modificaram o disposto no inciso IV do § 3o do art. 1o da Lei
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
12
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as receitas decorrentes da
venda de produtos submetidos a incidência concentrada ou monofásica da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estão sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa, salvo exceções estabelecidas pela legislação.
24. Para efeito de rateio proporcional de que trata o inciso II do § 8 do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, desde que
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, as receitas decorrentes das vendas de produtos
sujeitos à incidência concentrada ou monofásica das mencionadas
contribuições podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total”, mesmo que tais operações estejam submetidas a
alíquota zero. (negrito nosso)
A decisão de piso deve, então, ser mantida.
3) Da glosa de bens e serviços utilizados como insumos
No presente tópico são abordados conceitos e entendimentos sobre o que são
insumos, com o entendimento, pela recorrente, de que os itens glosados são bens e serviços
necessários para a atividade da recorrente. A seguir, trechos do recurso:
O agente fiscalizador glosou os créditos apropriados sobre bens e serviços que
segundo seu entendimento não preenchem os requisitos para serem
considerados insumos de produção para fins de apropriação de créditos das
contribuições para o PIS e COFINS. Essas glosas serão identificadas na seguinte
rubrica do termo de verificação fiscal:
Itens que não atendem aos critérios da essencialidade ou relevância para a
produção de bens ou prestação de serviços:
(Na coluna “Regra” das planilhas – motivo da glosa: “PN COSIT no 05, de
17/12/2018”)
(...)
Os incisos II dos arts. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003
estabeleceram, com todas as letras, que dão direito ao crédito “bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes”.
(...)
Desta forma, não se pode pretender equiparar conceitos e situações relacionados
a tributos de materialidade absolutamente distinta, no caso, receita (PIS/COFINS)
e industrialização de produto (IPI) – trecho do voto do Conselheiro Relator dos
autos do processo administrativo acima transcrito.
(...)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
13
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o termo “insumo”
deve compreender todos os bens e serviços pertinentes ao processo produtivo e à
prestação de serviços, “que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes”.
(...)
Razão pela qual não deve prosperar a glosa dos créditos sob a argumentação de
que não se enquadram no conceito de insumos, visto tratar-se de custos e
despesas necessários ao desempenho das operações de produção e
comercialização da Recorrente, constituindo-se essencialmente como bens e
serviços necessários a atividade da Recorrente.
Não assiste razão à recorrente.
A glosa a que se refere esse tópico trata de serviços de comissões sobre vendas e de
telecomunicações e material de expediente, conforme extrai-se do Termo de Verificação Fiscal:
c) Itens que não atendem aos critérios da essencialidade ou relevância para a
produção de bens ou prestação de serviços:
(Na coluna “Regra” das planilhas – motivo da glosa: “PN COSIT no 05, de
17/12/2018”)
O Parecer Normativo – PN da COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018
apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição
do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR.
A referida decisão é vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN nos termos do art.
3o da referida Portaria Conjunta.
Transcrevo trechos da Ementa do PN COSIT/RFB no 05/2018:
“Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o ‘critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço’:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
14
a.1) ‘constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço’;
a.2) ‘ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência’;
b) já o critério da relevância ‘é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja’:
b.1) ‘pelas singularidades de cada cadeia produtiva’;
b.2) ‘por imposição legal’.”
Foram glosados os itens correspondentes a serviços de comissões sobre vendas e
de telecomunicações – vide transcrição de item específico do PN COSIT/RFB no
05/2018:
“14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada
pelos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria em comento é que ‘o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte’.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões
e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a ‘bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda’.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros
que adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
15
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que
os Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente
pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os
Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito
de insumos dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização
(‘água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de
limpeza e(...) equipamentos de proteção individual – EPI’), excluindo de
plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade
(‘veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões’).”
Foram glosados os itens “material de expediente” correspondente a despesas
administrativas – vide transcrição de item específico do PN COSIT/RFB no
05/2018:
“168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens)
considerados insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-
se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.,
bem como itens relacionados à atividade de revenda de bens;”
Tanto a decisão de primeira instância como a análise feita no âmbito do Termo de
Verificação Fiscal basearam-se no conceito de insumo estabelecido no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
No julgamento daquele recurso especial, em sede de recurso repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se
pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em face à atividade
econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, (...).
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
(...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
16
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim
de creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente prevalecido
nesta Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás
esmeradamente elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e
percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além
de inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço,
como determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada,
com a devida vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não
desiste a Fazenda Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num
ambiente em que se prima pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra REGINA
HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos
físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o
produto, reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
17
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego
direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a
avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o
reconhecimento da ilegalidade das mencionadas instruções normativas,
porquanto extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
18
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI,
em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento,
assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a
de "base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para,
nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos
autos à instância ordinária, nos termos do fundamento supra.
Assim, prevaleceu a orientação intermediária, consistente em examinar,
casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"),
prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da relevância.
Deve ser destacado que toda a análise sobre os bens/serviços que podem gerar
créditos se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como
indicado no Acórdão do STJ. Imaginar que dispêndios fora destes pudessem gerar crédito
significaria admitir, por exemplo, que as aquisições para setores administrativos, que também são
essenciais e relevantes para qualquer empresa, igualmente gerariam créditos.
Em verdade, essa delimitação consta expressamente do art. 3o, caput, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Nesse contexto, fundamental entender se, para uma cooperativa de produção
agropecuária as despesas com serviços de telecomunicação, comissões sobre vendas e material de
expediente representam insumos para a atividade desenvolvida pela empresa.
A eventual supressão dessas despesas não provocaria a paralisação dos serviços
prestados, ainda que pudesse trazer algum impacto no dia-a-dia da cooperativa. Não são, assim,
insumos pelo critério definido pelo STJ. Pelo contrário, despesas com telecomunicações e
comissões são explicitamente citadas no REsp como exemplos de não enquadramento no conceito
de insumos.
Várias decisões do CARF adotam tal entendimento. Abaixo, algumas delas:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
19
Processo no 10675.900373/2016-79
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-009.899 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 26 de outubro de 2022
Recorrente GRANJA PLANALTO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos no regime não cumulativo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica -
entendimento emanado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018.
CONCEITO DE INSUMOS. APLICAÇÃO.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.
PROCESSO 17227.721312/2021-31
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 13 de fevereiro de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE TD SYNNEX BRASIL LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
CRÉDITO. COMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
comissões, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do
produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à apuração de crédito
nesse caso, salvo exceções justificadas, como as que decorrem de imposição legal,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
20
não se enquadrando no conceito de insumo definido na decisão do STJ aqui
adotado.
A decisão de piso deve, então, ser mantida.
4) Da glosa de créditos relativos a aquisições de bens não sujeitos à tributação ou
com incidência monofásica
Neste tópico, a recorrente alega que alguns produtos objeto de glosa não estão
sujeitos à alíquota zero, suspensão ou incidência monofásica, conforme trechos do recurso
descritos abaixo:
O agente fiscalizador glosou os créditos de bens e serviços que segundo seu
entendimento não estariam sujeitos ao pagamento das contribuições para o PIS e
COFINS.
(...)
Conforme fica evidenciado, o agente fiscalizador pretendeu aplicar uma regra
geral de tributação de acordo com a NCM, porém, não observou as
determinações legais para tributação dos itens objeto de glosa.
A Recorrente analisa e classifica cada um dos produtos adquiridos de acordo com
a NCM e a respectiva aplicação ou finalidade do item.
(...)
Por essa razão, considerando que os produtos relacionados às mencionadas
glosas são tributados normalmente, e não estão sujeitos a suspensão, alíquota
zero ou incidência monofásica conforme supôs o agente fiscalizador, requer-se o
reestabelecimento dos créditos glosados.
Não assiste razão à recorrente.
Este tópico do recurso voluntário é cópia fiel, integral e idêntica do exposto na
manifestação de inconformidade.
Os itens colocados já foram, todos, objeto de análise pela DRJ. Por essa análise,
várias glosas já foram revertidas. A recorrente não considerou e nem ao menos mencionou a
decisão de primeira instância, que já atendeu vários dos pleitos colocados, conforme disposto
abaixo:
Por sua vez, consultando-se as mesmas tabelas, constata-se que a redução a zero
das alíquotas de PIS e Cofins em relação aos itens classificados na posição 19.05
da NCM, refere-se apenas às pré-misturas para a fabricação de “pão comum e pão
comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e
1905.90.90 Ex 01.” Sendo assim, devem ser revertidas as glosas com as seguintes
aquisições:
(...)
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
21
Revendo as planilhas elaboradas pela fiscalização e que serviram de apoio para as
conclusões que constam do despacho decisório é possível verificar que os itens
elencados nos NCM 2309.90.10 e 2309.90.20 não tiveram os créditos glosados em
razão da alegada suspensão, mas da incorreção na apuração das bases de cálculo
e da constatação de aquisições vinculadas a atos cooperativos. Em assim sendo,
rejeita-se a alegação e mantém-se o procedimento.
(...)
Consultando-se as planilhas que serviram de apoio para a elaboração do despacho
decisório, constata-se que, em relação ao trimestre, foi considerado um item com
o NCM 8414.80.19 como estando sujeito à tributação monofásica. Compulsando-
se a legislação, no entanto, vê-se que aludido item não está elencado dentre os
itens sujeitos à dita tributação. Sendo assim, reverte-se a glosa efetuada:
(...)
Analisando-se a planilha que serviu de apoio para o despacho decisório é possível
constatar que foram considerados como estando sujeitos à dita tributação os
refrescos Fresh e Tang, em sabores (NCM 21.06.90.10). Por outro lado, vê-se que
foi considerado como estando sujeito à alíquota zero o refresco “Vilma”, também
em sabores (NCM 21.06.90.10). Em relação a essas aquisições, portanto, correto o
procedimento adotado pela fiscalização.
O recurso deve, então, neste tópico, ser indeferido.
5) Da glosa de encargos de depreciação
A recorrente trata, neste tópico, de glosas relativas a depreciação de bens que, no
entendimento da fiscalização, não foram utilizados na produção e bens ou prestação de serviços.
Transcreve-se trechos do recurso:
A previsão para apropriação dos créditos sobre bens do ativo imobilizado
encontra-se no art. 3o da Lei no 10.833/2003 o qual se aplica tanto para o PIS
como para a COFINS. Esse dispositivo segrega os bens em dois grupos, vejamos o
texto:
(...)
O agente fiscalizador glosou crédito sobre bens que segundo seu entendimento
não são utilizados na fabricação de bens destinados a venda e não se relacionam
diretamente com o produto final.
No relatório de fiscalização consta a seguinte informação:
Ativo Imobilizado não utilizado na produção de bens ou na prestação de serviços:
(Na coluna “Regra” das planilhas – motivo da glosa: 61)
Conforme inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, já transcrito na letra b) deste
item, o direito a crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado dar-se-á quando
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
22
esses ativos forem utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Foram glosados os itens “expositor para travesseiro”, computadores, interfones,
armários, impressoras, cadeiras giratórias, ar-condicionado e outros, por não
serem utilizados na produção de bens destinados à venda.
(...)
Os bens glosados, tratam-se de bens que viabilizam a atividade e são necessários
para a geração da receita que é o fato gerador das contribuições para o PIS e
COFINS.
Em nenhum momento os dispositivos legais acima citados estabelecem que os
bens têm que ser relacionar diretamente com os produtos fabricados.
Não há como admitir que esses bens não sejam utilizados na produção de bens
destinados a venda. De fato eles não se relacionam diretamente com o produto
final, porém, são necessários para a atividade.
Não assiste razão à recorrente.
O art. 3o da lei no 10.833/2003 estabelece que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (redação dada pelo
artigo 45 da Lei no 11.196/2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês
Percebe-se que os itens expositor para travesseiro, computadores, interfones,
armários, impressoras, cadeiras giratórias, ar-condicionado não tratam de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que sejam adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
para utilização na produção de bens destinados à prestação de serviços, que poderiam ter seus
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
23
créditos descontados. A própria recorrente reconhece que “de fato eles não se relacionam
diretamente com o produto final, porém, são necessários para a atividade”. O fato de serem
necessários para a atividade não é condição suficiente para que créditos possam ser descontados.
A decisão de piso deve ser mantida.
6) Aquisições da cooperativa central
Este tópico trata de glosas de créditos apropriados sobre supostas aquisições de
mercadorias da cooperativa central. A recorrente discorda da glosa:
A Recorrente discorda desse entendimento, primeiro pelo fato de que essa
vedação não existe nas leis que regem a não cumulatividade das contribuições e
segundo, que para garantir verdadeiramente o princípio da não cumulatividade
para as contribuições para o PIS e COFINS, todas as entradas que posteriormente
irão gerar receita devem garantir o direito creditório.
Não assiste razão à recorrente.
O TVF esclarece os motivos de tais glosas:
A interessada é cooperativa filiada à “Cooperativa Central dos Produtores Rurais
de Minas Gerais Ltda.”, CNPJ base 17.249.111, de acordo com o art. 3o do
Capítulo II do Estatuto Social (fls. 16 a 40) abaixo transcrito:
(...)
A Lei n.o 5.764, de 16 de dezembro de 1971, define a Política Nacional de
Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Nos
termos do art. 79 dessa Lei, abaixo transcrito, os atos praticados pelas
cooperativas entre si denominam-se atos cooperativos e não implicam em
operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria, razão pela qual não poderia gerar o crédito pretendido:
(...)
Ao dispor sobre “a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, cumulativas e não
cumulativas, devidas pelas sociedades cooperativas em geral”, a IN SRF n.o 635,
de 24 de março de 2006, vigente à época da transmissão do PER, estabeleceu
que:
(...)
Como se constata, o comando da citada instrução normativa é claro ao
determinar que apenas os bens para revenda adquiridos de não associados geram
o direito a crédito, vedação que encontra respaldo na própria essência do ato
cooperativo.
A IN SRF no 635/06 estabelece que apenas os bens para revenda adquiridos de não
associados são passíveis de créditos para o PIS e Cofins:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
24
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita bruta,
os créditos calculados em relação a:
I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
a) mercadorias em relação as quais as contribuições sejam exigidas da empresa
vendedora, na condição de substituta tributária;
b) álcool carburante;
c) gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas
correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação e biodiesel;
d) produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal
relacionados no art. 1o da Lei n.o 10.147, de 2000, e alterações posteriores;
e) máquinas e veículos relacionados no art. 1o da Lei n.o 10.485, de 2002;
f) autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei n.o 10.485, de 2002;
g) pneus novos e borracha e câmaras-de-ar das posições 40.11 e 40.13 da Tipi;
h) embalagens destinadas ao envasamento de água, refrigerante e cerveja; e i)
água, refrigerante e cerveja relacionados no art. 49 da Lei n.o 10.833, de 2003;
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;” (negritos
nossos)
O artigo 79 da Lei no 5.764/71 estabelece que os atos praticados pelas
cooperativas entre si são atos cooperados equivalentes aos praticados entre as cooperativas e
seus associados:
“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.” (negrito nosso)
Abaixo, recente decisão do CARF que trata do tema:
PROCESSO 10950.726188/2017-91
ACÓRDÃO 3002-003.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 13 de setembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
25
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO NO
PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não
constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-se
de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas
da base de cálculo por força da natureza jurídica da cooperativa quando vende
bens e mercadorias ao associado, devendo ser consideradas no cálculo do
percentual de rateio do crédito como tributadas.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE
ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária podem apurar créditos na aquisição de
bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de
não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços
provenientes de associados.
Assim, não há reparo a fazer na decisão de piso.
7) Glosa do ICMS-ST incluso na base de cálculo dos créditos
Neste tópico, a recorrente discorre sobre a glosa do valor do ICMS cobrado por
substituição tributária e incluído no valor do item adquirido. Seguem trechos do recurso:
O agente fiscalizador glosou o valor do ICMS Substituição Tributária da base de
cálculo dos créditos de PIS e COFINS alegando o seguinte:
(...)
O ICMS ST compõe o custo dos bens adquiridos e consequentemente integrará o
valor de venda das mercadorias, portanto, em obediência ao princípio da não
cumulatividade, esse valor também deve compor a base de cálculo dos créditos.
Por mais essas razões, requer-se a reforma do presente despacho decisório para
que o valor do ICMS ST seja reintegrado à base de cálculo dos créditos das
contribuições para o PIS e a COFINS.
Não assiste razão à recorrente.
O tema já foi objeto de análise por esta Turma 3102. Adoto como razões de decidir
os seguintes trechos do voto da conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães no acórdão 3102-
002.786, de 28/11/24, acompanhada, neste tópico, por unanimidade pelos conselheiros desta
Turma (com composição um pouco diversa da atual):
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
26
O valor do ICMS-ST destacado na nota fiscal e recolhido antecipadamente pelo
contribuinte substituto não pode compor o custo de aquisição da mercadoria
adquirida, posto que esse valor, embutido no montante do preço pago pelo
adquirente (contribuinte substituído), corresponde exatamente ao valor do
imposto que o contribuinte substituído deixará de recolher aos cofres estaduais
no instante em que efetuar a operação de venda.
Não se pode olvidar que o ICMS-ST não constitui tributo devido na aquisição da
mercadoria para revenda, mas imposto devido pelo adquirente, que deveria
recolher o referido imposto quando da saída da mercadoria, mas não o faz,
porque o valor já fora recolhido pelo contribuinte substituto na operação anterior.
Assim, o contribuinte não pode se creditar de uma parcela que integra o seu
faturamento, já que sobre o faturamento, há pagamento de contribuição e não
desconto de crédito, os quais incidem sobre custos, despesas ou encargos,
conforme estabelecido no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Logo, o ICMS-ST não dá direito a créditos de PIS e COFINS para o adquirente, por
não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
substituído na saída.
Referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS ST não dá direito a crédito para o adquirente por não constituir
custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
substituído na saída.”
(CARF, Processo no 19311.720307/2015-30, Recurso Voluntário, Acórdão no
3402-008.772 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 27 de julho de 2021) (g.n.)“
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ICMS
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na
condição de contribuinte substituto, não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído na operação
de saída da mercadoria.”
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
27
(CARF, Processo no 19679.721379/2019-69, Recurso Voluntário, Acórdão no
3302-012.935 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 24 de outubro de 2022, Walker Araújo – Relator) (g.n.)
Não se perca de vista, ademais, que a Primeira Seção do STJ, no julgamento
conjunto dos EREsp 1959571/RS, REsp 2075758/ES e REsp 2072621/SC, sob o rito
dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1231), com trânsito em julgado em
16/08/2024, fixou as seguintes teses:
1a) Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o
conceito de custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77;
2a) Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não
geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte
substituído.” Considerando que as decisões proferidas pelo STJ sob o rito
dos repetitivos transitadas em julgado são de reprodução obrigatória por
este Conselho, nos termos do artigo 99 do RICARF, voto no sentido de
manter a glosa dos créditos apropriados sobre o valor do ICMS-ST.
A decisão de piso deve, então, ser mantida.
8) Do direito à constituição do crédito presumido e à manutenção do crédito
presumido sobre as aquisições do leite in natura
Neste tópico, a recorrente alega que possui o direito ao crédito presumido de PIS e
Cofins e tem o direito à manutenção desse crédito, mesmo que a venda seja feita com suspensão
das contribuições não cumulativas. Abaixo, excertos do recurso:
O direito à constituição do crédito presumido de PIS e COFINS apropriado pela
Recorrente encontra-se previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04, que assim
determina:
(...)
A Recorrente ao receber o leite in natura dos produtores rurais realiza
primeiramente as atividades industriais de análise, filtragem e resfriamento para
posteriormente destinar o leite cru refrigerado a granel para venda de acordo
com o seguinte fluxograma.
(...)
Portanto, doutos Julgadores, os processos realizados pela Recorrente
caracterizam atividades que implicam industrialização do leite, na modalidade de
BENEFICIAMENTO, consoante a determinação do Regulamento do IPI.
Desse modo, sendo que a Recorrente empresa produtora de mercadorias de
origem animal classificadas no capítulo 4 da NCM destinadas à alimentação
humana ou animal, vez que realiza industrialização (beneficiamento), é inexorável
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
28
o seu direito ao crédito presumido das contribuições para o PIS e COFINS,
consoante o que dispõe o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
(...)
O agente fiscalizador alega ter glosado o crédito presumido vinculado às
operações de venda com suspensão das contribuições par ao PIS e COFINS, por
força da vedação prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 30.04.2004.
Primeiro, conforme declarado na EFD Contribuições e apresentado nas memórias
de cálculo entregues ao agente fiscalizador, o leite a granel não foi vendido com
suspensão das contribuições. As saídas se deram com a CST 01, posto que, o
destinatário não atendia os requisitos do art. 9o da Lei no 10.925/2004.
(...)
Nada obstante, mesmo que as saídas tivessem ocorrido com suspensão, quanto a
vedação prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, fato é que esse
dispositivo legal para as operações do período em questão está tacitamente
revogado pelo disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21.12.2004, o qual assim
determina:
(...)
Portanto, Doutos Julgadores, a Recorrente tem direito a constituição do crédito e
tem direito a manutenção do crédito presumido das atividades agroindustriais
mesmo que a venda ocorra com suspensão das contribuições.
Não assiste razão à recorrente.
Como descrito no acórdão recorrido, “a contribuinte discorre sobre o crédito
presumido relacionado ao leite in natura e aduz que os processos realizados caracterizam
atividades que implicam a industrialização do leite, na modalidade de beneficiamento, consoante
previsto no Regulamento do IPI. Por entender que ocorreu a industrialização, acredita não haver
dúvidas quanto ao direito ao crédito presumido. Acrescenta que as saídas não se deram com
suspensão das contribuições e alerta que, mesmo que isso tivesse ocorrido, o §4o do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, foi tacitamente revogado pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004”.
Como bem descrito no acórdão recorrido, “as cooperativas podem deduzir crédito
presumido apurado sobre o valor do leite in natura quando o utilizem na produção de mercadorias
para a alimentação humana. Nesse contexto, quando utiliza o leite in natura, recebido de
cooperados ou mesmo adquiridos de terceiros não cooperados, na fabricação de laticínios, a
cooperativa pode deduzir os correspondentes créditos presumidos sobre o valor do leite recebido.
No entanto, quando a cooperativa, como no presente caso, comercializa o leite in natura a granel
para a indústria de transformação a operação se dá com suspensão das contribuições (art. 9o, II
e III da Lei no 10.925, de 2004). Nessa medida, nos termos do inciso II do § 4o, do art. 8o da citada
Lei, fica vedado o aproveitamento do crédito presumido”.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
29
É certo que o parágrafo 4o do art. 8o da Lei 10.925/04 veda o aproveitamento de
crédito presumido para esse caso:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.”
O inciso III do § 1o trata especificamente de cooperativas de produção
agropecuária, atividade da recorrente:
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
O art. 9o da Lei no 10.925/04, nos seus incisos II e III dispõe que:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011)
(Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013)
(Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de
2015) (Vigência) (Vide Lei no 14.943, de 2024) (Vide Lei Complementar no 214, de
2025) Produção de efeitos
(...)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Ressalte-se que a venda de leite in natura por cooperativa agropecuária já foi
objeto de análise por esta Turma (com composição um pouco diversa da atual) no âmbito do
processo 13982.720072/2016-88, decidido por unanimidade conforme acórdão 3102-002.481,
cuja ementa segue abaixo:
Processo no 13982.720072/2016-88
Recurso Voluntário
Acórdão no 3102-002.481 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
30
Sessão de 21 de maio de 2024
Recorrente COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE MINEIRO LIMITADA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito
presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às
receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de Cofins
para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à alimentação humana e
animal especificados no caput do dispositivo.
(...)
O acórdão aborda exatamente as questões trazidas pela recorrente de
industrialização (beneficiamento) e da suposta revogação tácita do §4o do art. 8o da Lei no
10.925/04, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os seguintes trechos do voto do
Conselheiro Pedro Souza Bispo naquele processo:
A Recorrente aduz que é sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o supracitado, o que lhe garante o direito ao crédito presumido,
visto que, recebe a produção de leite in natura de seus cooperados e também
adquire leite de outras cooperativas e produtores não cooperados. O leite in
natura é utilizado nos processos produtivos da Recorrente resultando em
produtos do capítulo 4 da NCM.
Afirma ainda que o dispositivo legal utilizado pela autoridade fiscalizadora para as
operações do período em questão, qual seja, § 4o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, está tacitamente revogado pelo disposto no art. 17 da Lei 11.033,
de 21.12.2004, o qual assim determina:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Por fim, neste tópico, conclui afirmando que fica claro que a Recorrente tem
direito a manutenção dos créditos presumidos das atividades agroindustriais
mesmo que a venda ocorra com suspensão das contribuições.
Sem razão à Recorrente.
Por oportuno, reproduz-se o dispositivo legal, art. 8o da Lei no 10.925/2004 , que
trata do tema em discussão:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
31
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide
Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de
apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o
deste artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a
ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
32
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
Como se observa, nos termos do artigo transcrito, as pessoas jurídicas, inclusive
as cooperativas, podem deduzir crédito presumido apurado sobre valor do leite in
natura recebido de cooperados quando o utilizem na produção de mercadorias
para a alimentação humana.
Por outro lado, há disposição expressa que veda o cálculo do crédito presumido,
calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, vinculado à revenda de
leite in natura a granel para as indústrias de alimentos ou de rações animais, visto
que tais operações de venda são realizadas com suspensão das contribuições.
A Recorrente alega que as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
revogaram tacitamente os dispositivos Lei no 10.925, de 2004, uma vez que
autorizaram a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da
Cofins.
Entendo que não procedem os argumentos da recorrente, uma vez que a referida
vedação ao creditamento foi incluída pela Lei no 11.051, de 29/12/2004, ou seja,
posterior as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004. Como bem
afirmado pelo julgador a quo, o legislador mesmo conhecendo o texto do art. 17
da Lei no 11.033, de 2004, ainda assim editou comando que veda o
aproveitamento de créditos nas vendas com suspensão no §4o, art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, do que se conclui que não há a possibilidade de aproveitamento
dos créditos presumidos nessa situação, quer por desconto, quer por
ressarcimento/compensação.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
33
Ademais, o art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004 deve ser interpretado de
forma restritiva haja vista que a referida lei trata das regras instituidoras do
REPORTO.
Nesse mesmo sentido, foi a posição vencedora presente no acórdão no9303-
009.858, da CSRF:
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM
SUSPENSÃO OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da
Lei no 10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de
aquisições de insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não
incidência) à cobrança PIS e Cofins continua vigendo. O art. 17 da Lei no
11.033/2004 permite a manutenção dos créditos vinculadas às operações
de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, ou não
incidência na sistemática, exclusivamente, do REPORTO(...)Tal dispositivo
em exame está inserido na Lei no 11.033/2004, que instituiu o regime
tributário de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura
portuária, o denominado Reporto. O disposto no art. 17 é um incentivo
fiscal limitado aos beneficiários do aludido regime tributário. Não é
decorrência necessária da não cumulatividade do PIS e da Cofins, como
quer fazer crer a recorrente em uma leitura isolada da norma, totalmente
descontextualizada de sua natureza. Portanto, tal norma tem natureza de
incentivo fiscal e, por tal, deve ser interpretada de forma restritiva no
contexto do REPORTO, na moldura determinada pelo art. 111 do CTN.
Nesse sentido já decidiu o STJ.
(Acórdão no 9303-009.858, CSRF, relatoria do conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire)
Outras turmas colegiadas também já se posicionaram por diversas vezes pela
impossibilidade de cálculo de crédito presumido em casos semelhantes, conforme
exemplifica o seguinte acórdão:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o
crédito presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência
de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados
à alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.
(Acórdão no3402-010.803 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, relatoria da conselheira Cynthia Elena Campos)
A recorrente ainda afirma que pratica operação de beneficiamento com o leite in
natura vendido à indústrias de alimentos ou de rações animais, isso porque, ao
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
34
receber o leite in natura, realiza as atividades industriais de análise, filtragem e
resfriamento para posteriormente destinar a matéria-prima para a
industrialização ou então para ser comercializada como leite a granel.
Também não se pode acolher a afirmação de que pratica no leite vendido às
indústrias de transformação (indústrias de alimentos ou de rações animais)
operação de industrialização na modalidade de beneficiamento, isso porque as
operações de análise, filtragem e resfriamento do leite não importam em
modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a
utilização, o acabamento ou a aparência do produto do produto leite in natura e o
produto resultante dessas operações, posteriormente, revendido para as
indústrias de transformação, continua sendo o leite in natura. Portanto, tais
operações não se caracterizam como beneficiamento do leite in natura.
Vale reproduzir sobre esse tema as considerações do acórdão recorrido que
analisa essa detalhadamente a questão:
A alegação baseia-se no entendimento de que o leite analisado, filtrado e
resfriado não mais se enquadraria como alimento in natura, mas de bem
industrializado, classificado no capítulo 4 da NCM, próprio para o consumo
humano ou animal e, portanto, a contribuinte produtora teria direito à
apuração de crédito presumido sobre o insumo recebido de pessoas físicas
nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, afastada a aplicação do
disposto no §4° do mesmo dispositivo.
O exame da alegação leva ao exame da expressão in natura.
O leite filtrado, analisado e resfriado não é o leite industrializado como crê
a contribuinte, já que esses processos significam simplesmente etapas para
a higienização e conservação do insumo, o que ainda o qualificaria dentro
da definição dada pelo inciso III do art. 2° do Decreto-Lei n° 986, de 1969,
diploma que instituiu normas e definições básicas sobre alimentos:
Decreto-lei n°986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III - Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para
cujo consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível
e os tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Veja-se que segundo esse dispositivo, o leite resfriado e filtrado, ainda deve ser
considerado produto in natura.
Reforça esse entendimento o disposto na Instrução Normativa n° 660, de 17 de
julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas por ela revogada
Instrução Normativa SRF 636, de 24 de março de 2006:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
35
Art. 3° A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2°,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2°-;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o ; e III -
que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art.
2°-.
§10 Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
- cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o ;
- atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei n°
8.023, de 12 de abril de 1990; e III - cooperativa de produção agropecuária,
a sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização da
produção de seus associados, podendo também realizar o beneficiamento
dessa produção.
Da leitura desse dispositivo, fica claro que o simples exercício do beneficiamento
do leite não leva à caracterização das cooperativas agropecuárias como
cooperativas agroindustriais. Desse modo, a suspensão da incidência das
contribuições é obrigatória na revenda de leite a granel, ainda que beneficiado
por etapas de análise, filtragem e resfriamento, implicando o estorno dos
eventuais créditos apurados na proporção das vendas efetuadas com suspensão.
Adoto, por fim, como razões de decidir, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
A contribuinte insiste e diz que o leite a granel não foi vendido com suspensão das
contribuições. Diz que as saídas se deram com o CST 01, “posto que o destinatário
não atendia os requisitos do art. 9o da Lei no 10.925/2004.” O referido dispositivo
da Lei no 10.925, de 2004, estabelece que:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
36
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)I - aplica-
se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)II - não se
aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o
e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Como ressaltado no § 2o do art. 9o transcrito, a suspensão é aplicada nos termos e
condições estabelecidas pela RFB, o que se deu com a edição da IN SRF no 660, de
2006 (vigente ao tempo dos fatos geradores em questão).
Referido ato normativo estabeleceu:
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES DOS PRODUTOS
VENDIDOS COM SUSPENSÃO
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
..........................................................................................................................
...............
II - de leite in natura;
...........................................
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser
observadas as disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve
constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente.
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
37
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art.
2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
..........................................................................................................................
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que
exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados,
podendo também realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art.
15 da Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura,
ou que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção
agropecuária, de que tratam os incisos I a III do caput, deverão estornar os
créditos referentes à incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência das contribuições na forma do art. 2o.
..........................................................................................................................
DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA
SUSPENSÃO (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
977, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e III - utilizar o
produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
..........................................................................................................................
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro
de 2009)
.................................................................................................................
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Art. 9o-A Para fins de aplicação da suspensão de que tratam os arts. 2o a 4o,
a Declaração do Anexo II deve ser exigida pelas pessoas jurídicas
vendedoras relacionadas nos incisos I a III do caput do art. 3o, e fornecida
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
38
pelas pessoas jurídicas adquirentes, nos casos em que o adquirente não
apura o imposto sobre a renda com base no lucro real. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Conforme já mencionado, apesar de a IN RFB no 660, de 2006, ter sido revogada,
aludidas disposições ainda se encontram em vigor (IN RFB no 2.121, de
15/12/2022).
Segundo a contribuinte, o destinatário da mercadoria não atendia os requisitos do
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004. Extrai-se dessa afirmação que a adquirente não
se tratava de pessoa jurídica tributada com base no lucro real. Ocorre, no entanto,
que, tratando-se de adquirente nessas condições, a pessoa jurídica vendedora, no
caso a contribuinte, deveria exigir e as pessoas jurídicas adquirentes deveriam
fornecer declaração específica informando a não apuração de imposto com base
no lucro real. Como, no presente caso, essa informação não foi sequer
mencionada na manifestação e não consta dos autos, conclui-se que o
procedimento adotado pela fiscalização deve ser mantido.
A decisão de piso deve, então, ser mantida neste tópico.
9) Da necessidade de realização de perícia/diligência
A recorrente traz, neste tópico, a necessidade de realização de perícia:
O despacho decisório funda-se em entendimentos próprios e subjetivos
declinados pela autoridade fiscalizadora, contudo, distanciados das disposições
legais e das orientações da Administração Tributária, bem como das decisões dos
órgãos de jurisdição administrativa.
Assim, em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 16, do Decreto no
70.235/72, a Recorrente apresenta os seguintes quesitos:
(...)
Desta forma, em face a complexidade dos fatos e, por tratar-se de questão
nuclear de defesa, caso não sejam acolhidos os argumentos declinados nesta
peça, que demonstram cabalmente a necessidade de reformas no despacho
decisório, requer-se, por cautela e para a preservação de direitos, a realização de
perícia, consoante o disposto no inciso IV, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente.
O pedido de perícia trata de temas tratados individual e detalhadamente em cada
um dos tópicos anteriores, não restando dúvidas em nenhum deles.
A realização de diligência/perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos,
pois, como já descrito, os elementos constantes no processo são suficientes para formação de
convicção do julgador.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
39
A realização de perícia ou de diligência não é devida e nem necessária nesse
contexto.
Assim, o pedido de perícia deve ser indeferido.
10) Do direito à correção monetária
No presente tópico, a recorrente discorre sobre o seu direito à correção dos
créditos de PIS e COFINS. Abaixo, trechos do recurso voluntário:
É direito da Recorrente de ter seus créditos de PIS e COFINS, corrigidos
monetariamente a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento até a
data da sua efetiva utilização.
Essa questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo da controvérsia, que reconheceu o direito à correção monetária
sobre os créditos de IPI, PIS e COFINS objeto de ressarcimento (REsp no
1.035.847), determinando a incidência da SELIC a partir da data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento (Embargos de Divergência em Agravo no 1.220.942) até
a efetiva utilização (ressarcimento ou compensação).
Excedido o prazo máximo de 360 dias, da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento, a Fazenda Pública passa a ser considerada em mora. Assim
determina o art. 24 da Lei no 11.457/07. Vejamos:
(...)
A Recorrente ao ser obstaculizada de usufruir os créditos de PIS e COFINS objeto
dos pedidos de ressarcimento tem o direito de ver reposto o que os efeitos
inflacionários retiraram, para que não haja diminuição do seu direito.
Destarte, se os créditos não forem corrigidos monetariamente, não terão a
mesma significação pecuniária que teriam na época do protocolo dos pedidos.
Receber os créditos que têm direito a Recorrente apenas pelo seu valor nominal
tipifica um enriquecimento sem causa por parte da União, pois, a correção
monetária nada acrescenta ao valor a ser utilizado, apenas mantém a
equivalência monetária.
(...)
Desta forma, os créditos em testilha que forem objeto de ressarcimento e ou
compensação, deverão ser atualizados monetariamente pela SELIC até o mês
anterior ao ressarcimento ou compensação e 1%.
(...)
Razão pela qual todos os créditos da Recorrente devem ser atualizados, seja
aqueles objetos de compensação efetivada pela própria Recorrente, sejam
aqueles compensados de ofício, bem assim aqueles ressarcidos em espécie.
Assiste razão à recorrente.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.900231/2020-15
40
Sobre a matéria, há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo sido
constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção monetária pela Taxa SELIC
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo inicial o
361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154,
relativa ao crédito presumido de IPI:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, eventual crédito que a empresa vier a possuir no âmbito deste processo
administrativo, considerando decorrido o prazo de 360 dias, deverá ser corrigido pela taxa Selic
desde a data do pedido administrativo para sua análise até a sua utilização efetiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para que, para fins de rateio de crédito, as receitas com prestação de
serviços e vendas de produtos a cooperados sejam classificadas como receitas não tributáveis e
que eventual crédito que a empresa vier a possuir no âmbito deste processo administrativo,
considerando decorrido o prazo de 360 dias, seja corrigido pela taxa Selic desde a data do pedido
administrativo para sua análise até a sua utilização efetiva.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 287
DF CARF MF
Original